Tribunal: TJMT
Processo: 1032616-41.2019.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032616-41.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADSON SOUZA CARVALHO - CPF: 734.798.611-72 (APELANTE), adson souza carvalho registrado(a) civilmente como MOACIR ALMEIDA FREITAS - CPF: 024.739.761-04 (ADVOGADO), T. R. C. G. - CPF: 069.975.101-24 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0027-92 (APELADO), JAIR CARLOS CRIVELETTO - CPF: 488.357.499-72 (ADVOGADO), VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 31.551.765/0001-43 (APELADO), CAROLINA NEVES DO PATROCINIO NUNES - CPF: 312.585.938-74 (ADVOGADO), VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 31.551.765/0001-43 (REPRESENTANTE), ADSON SOUZA CARVALHO - CPF: 734.798.611-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), adson souza carvalho registrado(a) civilmente como MOACIR ALMEIDA FREITAS - CPF: 024.739.761-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LAERCIO FAEDA - CPF: 206.484.649-20 (ADVOGADO), adson souza carvalho registrado(a) civilmente como MOACIR ALMEIDA FREITAS - CPF: 024.739.761-04 (ADVOGADO), T. R. C. G. - CPF: 069.975.101-24 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0027-92 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JAIR CARLOS CRIVELETTO - CPF: 488.357.499-72 (ADVOGADO), LAERCIO FAEDA - CPF: 206.484.649-20 (ADVOGADO), NADESKA CALMON FREITAS - CPF: 502.482.601-97 (ADVOGADO), NADESKA CALMON FREITAS - CPF: 502.482.601-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU Os RECURSOs.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
–
BLOQUEIO DE CARTÃO POR ERRO DE SENHA – PEDIDO ADMINISTRATIVO DE DESBLOQUEIO – DEMORA NA SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA
–
FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – DANO MORAL CONFIGURADO – PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
PELO AUTOR E DE IMPROCEDÊNCIA OU REDUÇÃO DO VALOR PELA REQUERIDA – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSOS DESPROVIDOS
.

Restou configurada a falha na prestação do serviço pelo banco requerido, diante da demora em proceder ao desbloqueio do cartão do autor mesmo após diversas solicitações administrativas, o que gera o dever de indenizar.

No arbitramento do valor dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, situações observadas no caso dos autos.

Recursos desprovidos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1032616-41.2019.8.11.0041

APELANTES:

T.R.C.G, representado por seu genitor, Adson Souza Carvalho e
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT

APELADOS:

OS MESMOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
T.R.C.G, representado por seu genitor, Adson Souza Carvalho (autor)
e

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE-MT (requerida)
,
contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr.
Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro
, lançada nos autos da “A
ção de Obrigação de Fazer com Pedido de Danos Morais e Medida Liminar Inaudita altera pars” no. 1032616-41.2019.8.11.0041
, ajuizada por
T.R.C.G, representado por seu genitor, Adson Souza Carvalho
, que julgou parcialmente procedentes
os pedidos deduzidos na inicia
l,
“para
condenar
a parte ré a indenizar os danos morais causados ao autor, que fixo no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
a serem corrigidos pelo INPC desde o arbitramento (data da sentença) (Súmula 362 – STJ), mais juros legais de 1% ao mês, a partir da citação”
(sic).

Além disso, condenou
a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizada, nos termos do artigo 85, §§ 2o e 6o c/c o parágrafo único do artigo 86, Código de Processo Civil.

O
autor-apelante
,
em suas razões recursais, questiona tão somente o valor a título de condenação, pretendendo sua condenação, além de pugnar pela aplicação da multa pelo descumprimento da medida liminar.

Para tanto, afiança
que “o dano moral fixado em sentença de primeiro grau não atende à tríplice função da indenização, por se tratar de valor irrisório, incapaz de compensar o dano vivenciado e inócuo na questão de elidir que tais fatos voltem a ser praticados pela parte Apelada, vêm requerer sua majoração para R$ 15.000,00 (quinze mil reais)”
(sic).

Quanto ao segundo tópico, defende que
“a medida liminar concedida pelo juiz de origem só foi cumprida pelo banco reclamado no dia 04/10/2019 quando entregou o novo cartão ao reclamante”,
razão pela qual requer
“a condenação do banco reclamado no valor de R$ 12.300,00 (doze mil e trezentos reais) referente os 41 dias sobre o “descumprimento da medida liminar”
(sic).

Com estes argumentos, requer o provimento deste recurso, na forma da fundamentação supra, bem como que sejam majorados os honorários sucumbenciais de 10 para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

As contrarrazões foram ofertadas pelo banco apelado, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id 104198024).

Por sua vez, a
requerida-apelante
diz que
“deve ser considerado que a Cooperativa NUNCA agiu de má-fé ou se esquivou de prestar o bem serviços e auxílio ao Autor/Recorrido, muito pelo contrário, no intuito de resolver a situação solicitou um novo cartão (...)”
(sic).

Advoga que “
o cartão é de propriedade da Cooperativa SICREDI, onde o Apelado/Autor é o fiel depositário, assim eventuais danos, ou má conservação do plástico é de responsabilidade do Associado/Apelado, e mais, conforme contrato o cartão pode ser cancelamento a qualquer tempo, o que não geraria danos acaso houvesse o bloqueio, o que repetimos, não ocorreu bloqueio, mas problemas com o plástico/chip”
(sic).

Diz que
“ante a ausência de ato ilícito por parte da Ré e por conta da excludente contratual, acaso houvesse o bloqueio, a sentença deve ser reformada para afastar a condenação por danos morais, pois não há margem para uma condenação em danos morais, tendo em vista a responsabilidade do portador do cartão e ausência de responsabilidade da Cooperativa Recorrente”
(sic).

Com estes argumentos, postula pelo provimento recursal, para que seja julgada improcedente a pretensão inicial e, alternativamente, a minoração da condenação imposta (Id 104198020).

As contrarrazões foram ofertadas pelo autor, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id 104198027).

O preparo foi recolhido pelo banco requerido, consoante certificado no Id 104560040.

O autor é beneficiário da gratuidade da justiça, conforme certidão acostada no Id 104568498.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da
Dra. Eunice Helena Rodrigues de Barros
, opina pelo desprovimento de ambos os recursos, com a manutenção da sentença objurgada (Id 108911482).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que
T.R.C.G
,
representado por seu genitor Adson Souza Carvalho, ajuizou a presente ação de obrigação de fazer c/c com danos morais em desfavor de
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT
, sob a alegação de que houve o bloqueio do cartão de débito de que é titular o menor impúbere, em 06/07/2019, por ter errado a respectiva senha, mas que ao buscar atendimento para o desbloqueio foi informado da necessidade de contato com o callcenter e que mesmo obtendo a informação de que em 24 horas ocorreria o desbloqueio automático, após vários pedidos administrativos a situação persistiu.

Após regular processamento do feito, o Magistrado
a quo
julgou parcialmente procedentes
os pedidos deduzidos na inicia
l,

para
condenar
a parte ré a indenizar os danos morais causados ao autor, fixando no valor de
R$5.000,00 (cinco mil reais),
a serem corrigidos pelo INPC desde o arbitramento (data da sentença) (Súmula 362 – STJ), mais juros legais de 1% ao mês, a partir da citação
.

Da sentença, ambas as partes de insurgiram, sendo que a requerida pleiteia a improcedência da pretensão inicial e, alternativamente, a minoração do
quantum
indenizatório fixado pelo Juízo
a quo
, ao passo que o autor pugna pela majoração do valor da condenação imposta, bem como a imposição de multa por descumprimento de liminar.

Pois bem. N
ão há qualquer dúvida de que são aplicáveis à relação jurídica em questão as regras do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que as partes enquadram-se, respectivamente, nos conceitos de consumidor e fornecedor descritos nos artigos 2o e 3o da referida lei.

No caso em testilha parte-se da premissa de que a relação jurídica entre a SICREDI e T.R.C.G, subjacente ao objeto da controvérsia, é regida pela legislação de defesa consumerista, tendo em vista a incontestável vulnerabilidade deste e o entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça sobre a aplicabilidade do CDC às instituições financeiras.

Logo, a responsabilidade da ré é objetiva em decorrência do disposto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, somente vindo a ser elidida se demonstrada alguma excludente, na forma dos parágrafos do mencionado dispositivo legal.

In casu
, denota-se que a permanência de bloqueio do cartão de débito do autor o impediu de realizar outras transações, mesmo havendo saldo disponível e a ausência de resolução da controvérsia pela via administrativa, em que pese os esforços do apelado, configuram hipótese de lesão patrimonial, nos termos descritos na sentença, devendo, pois, o prejuízo ser indenizado.

A despeito das alegações da parte requerida no sentido de que não houve o alegado bloqueio, afirmando que ao que parece o infortúnio se deu por problema no chip do cartão, não fez qualquer prova de suas alegações, ao passo que o autor acostou aos autos protocolo de reclamação, bem como vídeos (Ids. 104192470 e 104192472) que comprovam a indisponibilidade de seu cartão de débito.

De mais a mais, tratando-se de responsabilidade civil objetiva, nos moldes estipulados pela Codificação Consumerista, não se revela pertinente a dilação probatória acerca do elemento subjetivo da parte, isto é, se agiu de má-fe ou se esquivou de prestar os serviços, mas tão somente a identificação do dano e do nexo de causalidade.

Guardadas as devidas proporções, cito escólio jurisprudencial,
verbis:

“
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
BLOQUEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO
. ALEGAÇÃO DE TENTATIVA DE FRAUDE. MEDIDA DE SEGURANÇA.
DEMORA EXCESSIVA NA RESOLUÇÃO DO PROBLEMA. DESBLOQUEIO OCORRIDO APÓS DETERMINAÇÃO JUDICIAL
. CALL CENTER INEFICIENTE CONSTATADO. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO 1.5 DA 3a TR/PR.
DANO MORAL CONFIGURADO
. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. Recurso conhecido e provido.”
(TJ-PR – RI: 00054123620208160018 Maringá 0005412-36.2020.8.16.0018 (Acórdão), Relator: Fernando Swain Ganem, Data de Julgamento: 26/02/2021, 3a Turma Recursal, Data de Publicação: 01/03/2021)

Ainda cito entendimento deste sodalício, guardadas as peculiaridades dos casos,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C TUTELA DE URGÊNCIA E DANOS MORAIS – ‘RESTRIÇÃO INTERNA’ MESMO APÓS QUITAÇÃO DA DÍVIDA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CARACTERIZADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM ADEQUADO – TERMO A QUO DE INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – DANO MORAL – RESPONSABILIDADE CONTRATUAL – JUROS DE MORA E DA CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDE, RESPECTIVAMENTE, NAS DATAS DA CITAÇÃO E DO ARBITRAMENTO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO BANCO – DESPROVIDO. Restando comprovado nos autos a falha da instituição financeira, eis que houve a quitação da dívida pelo cliente, a restrição interna imposta é ilegal gerando a cliente
o bloqueio de cartão, bloqueio de empréstimos, dentre outros..., o que impõe a indenização por dano moral . A fixação do valor da indenização por dano moral deve atender às circunstâncias do caso concreto, não devendo ser fixado em quantia irrisória, assim como em valor elevado a ponto de propiciar enriquecimento sem causa
.
” (N.U 1025525-65.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/06/2021, Publicado no DJE 22/06/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C.C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FURTO DE CARTÃO DE CRÉDITO – PEDIDO DE BLOQUEIO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – UTILIZAÇÃO POR TERCEIRO APÓS A SOLICITAÇÃO – MOVIMENTAÇÃO QUE DESTOA DO PERFIL DA AUTORA – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO IMPEDIU OU REVERTEU A TRANSAÇÃO INDEVIDA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR ADEQUADO – RECURSO DESPROVIDO. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
Restou configurada a falha na prestação do serviço pelo banco requerido, que deixou de tomar as providências necessárias para impedir ou reverter o resultado danoso, o que gera o dever de indenizar. No arbitramento do valor dos danos morais , leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano , que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva
.”

(N.U 0019405- 57.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/01/2021, Publicado no DJE 27/01/2021)

No que concerne ao
quantum
indenizatório, entendo que a sentença igualmente
não
merece reforma.

Como cediço, para a fixação do valor dos danos morais devem ser observados alguns parâmetros fixados pela jurisprudência, quais sejam: a extensão do dano ou gravidade da violação, a repercussão na esfera pessoal da vítima, o tempo de permanência da infração, a função preventiva da indenização ou o grau de reincidência do fornecedor e, por fim, o grau de culpa e a capacidade financeira do ofensor, além de respeitar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Na hipótese em análise, tenho que o valor de
R$5.000,00 (cinco mil reais)
é razoável a proporcional, sobretudo levando-se em conta que o bloqueio inicial do cartão se deu por questões de segurança a partir da conduta do consumidor em inserir a senha errada.

Quanto ao pleito recursal do autor de recebimento de multa por descumprimento de liminar, entendo que o Magistrado
a quo
bem analisou a questão afastando tal pretensão, sob o fundamento de que “
logo após a intimação da liminar, a parte ré solicitou a expedição de um novo cartão para a requerente, dessa forma deixo de aplicar referida penalidade
”, entendimento do qual coaduno.

Ademais, a douta Procuradora de Justiça também compactua com o mesmo entendimento. Cito excerto do parecer Ministerial:

“(...)
Ademais, tem-se que a multa diária prevista para o descumprimento de medida liminar no curso do processo trata de meio coercitivo para a efetivação da tutela jurisdicional que se pretende, de modo que a sua teleologia se coaduna com o cumprimento de uma obrigação. Assim, in casu é possível denotar que o juiz de origem atuou no interesse do desbloqueio do cartão para o seu uso e acesso ao saldo disponível, sendo que constatada a persistência de erro no sistema houve a emissão de novo cartão com as devidas funcionalidades por parte da Instituição.

Sem embargo, portanto, a instituição financeira não se quedou inerte diante da determinação judicial, agindo de maneira ativa para a resolução do problema, cujo lapso temporal transcorrido condiz com a adoção de procedimentos administrativos e necessários para a emissão do novo cartão, ou seja, alcançada a finalidade pretendida não há que se falar em execução da multa prevista, sob pena de enriquecimento ilícito da parte a ser beneficiada (...)”
(Id. 108911482)

Ante o exposto, em consonância com o parecer do Ministério Público,
NEGO PROVIMENTO
a ambos os recursos interpostos, mantendo a sentença proferida pelo Magistrado de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Diante do trabalho adicional nesta instância,
majoro
a verba honorária de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11 do CPC/15.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022